Tribunal: TJPA
Processo: 0810989-07.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810989-07.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
VISTO QUE O PACIENTE POSSUI DOENÇA GRAVE.

IMPOSSIBILIDADE
.
Analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente
writ
, contata-se que há “Laudo Médico” assinado com diferentes datas pelo mesmo médico infectologista da Secretaria de Estado de Saúde Pública, atestando que o Paciente é portador da doença CID B24 e encontra-se necessitando de cuidados contínuos em uso de tratamento antirretroviral específico. Não restando demonstrada a impossibilidade da prestação de assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, bem como, pelo Laudo Médico juntado não é possível vislumbrar que o acusado está extremamente debilitado por doença grave (AIDS) e não comprovou que vem se submetendo a medicação e exames periódicos desde que fora acometido pela mazela, não atendendo assim aos requisitos previsto no art. 318, II, do Código de Processo Penal
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CASSAÇÃO DA LIMINAR
anteriormente concedida e

por conseguinte
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pelo advogado
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA,
em favor de
ALENQUER FARIAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente em 09/10/2019 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Aduz o Impetrante que os fundamentos da prisão preventiva não se sustentam, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o Paciente é portador de doença gravíssima (AIDS), conforme laudo médico, e precisa tomar os coquetéis diariamente, não tendo a SUSIPE condições de fornecê-los, devendo a prisão preventiva ser convertida em prisão domiciliar.

Assevera que não há razão alguma para obrigar o Paciente a aguardar o ofício da SUSIPE informe se o acusado recebia assistência médica e se o fornecimento de medicação ocorria de forma adequada no período em que o acusado encontrava-se custodiado, para ter uma decisão sobre seu novo pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois seu estado de saúde é gravíssimo.

Argumenta que o Paciente e todos os outros presos “lutam para conseguir simples consulta junto ao SUS, então muito pior será passar por todo o controle do governo federal para receber medicamento contra a AIDS”.

Sustenta que a autoridade apontada como coatora se utilizou de verdadeira antecipação de pena contra o Paciente, pois baseou a manutenção da prisão preventiva em juízo condenatório, praticamente sentenciando o mesmo ao afirmar que sua liberdade seria um risco à ordem pública, em razão de suposta gravidade abstrata do crime.

Destaca que o Paciente é primário, com residência fixa, e sua liberdade não oferece qualquer risco à instrução processual, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a conversão da preventiva em prisão domiciliar, com a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que deferi o pedido liminar de prisão domiciliar ao paciente com a imposição de monitoramento eletrônico, diante de seu estado clínico grave ante ao seu quadro de portador do vírus HIV e da necessidade de cuidados médicos urgentes e após determinei informações da autoridade inquinada coatora.

O Juízo coator apresentou informações esclarecendo que paciente foi preso em flagrante em 09/10/2019, por ter supostamente incorrido nos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por ter sido flagrado transportando, em um veículo, a quantia de 1.016,6 g (mil e dezessete gramas e seiscentos decigramas) de substância vulgarmente conhecida como cocaína, além de estar em posse da quantia de RS60.000,00 (sessenta mil reais).

Prossegue esclarecendo que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão em audiência de custódia, documento de n° 2019.04222783-55. O decreto cautelar foi mantido no documento de n° 2019.04814619-35, diante da inexistência fatos novos que ensejem a modificação da decisão já proferida em audiência de custódia (documento de n° 2019.04222783-55).

Ressaltando que o requerente foi flagrado estando em posse de 1.016,6g (mil e dezessete gramas e seiscentos decigramas) de substância vulgarmente conhecida como cocaína, além de estar em posse da quantia de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), a grande quantidade de droga e dinheiro demonstra indícios do grande porte em que o tráfico era praticado pelo paciente, crime de natureza grave, demonstrando a periculosidade do ora requerente, de modo que, solto colocará em risco a ordem pública.

Destaca que processo encontra-se em fase de instrução.

Por conseguinte, a defesa protocolou pedido requerendo a juntada de Laudos Médicos atualizados, os quais atestam que o paciente continua recebendo tratamento digno contra o HIV do qual é acometido, demonstrando, portanto, a atualidade da condição médica do paciente e que a prisão domiciliar deve ser mantida para que possa continuar a receber um tratamento médico digno ao contrário da indignidade que recebia de quando estava no cárcere.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
pronunciou-se pela cassação da liminar ora deferida e pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado em estabelecer o cabimento ou não da substituição da prisão preventiva do Paciente, por prisão domiciliar.

Após análise acurada do contexto probatório, adianto que voto pela denegação da ordem, transcrevendo para tanto os seguintes pontos, extraídos dos autos:

Na documentação que instrui o presente
writ
, contata-se que há apenas um “Laudo Médico” assinado por médico infectologista da Secretaria de Estado de Saúde Pública no dia 10/12/2019, atestando que o Paciente é portador da doença CID B24 e encontra-se em acompanhamento regular naquela unidade de saúde por longos anos, em uso de tratamento antirretroviral específico, sendo necessário para o seu equilíbrio clínico consultas regulares mensais.

Consta ainda “Laudo Médico” datado de 28/01/2020, atestando que o Paciente necessita de cuidados contínuos por sua condição de imunossupressão (CID B83).

Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, tendo em vista que
o paciente está
acometido de grave doença, tal como a AIDS, entendo não merece prosperar, pois analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente
writ
, constata-se que não há prova da alegada ausência de fornecimento pela SUSIPE, do medicamento antirretroviral de que o Paciente necessita.

Outrossim, o paciente não se incumbiu de demonstrar no presente
mandamus
a impossibilidade da prestação de assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, bem como, pelo Laudo Médico juntado não é possível vislumbrar que o acusado está extremamente debilitado por doença grave, visto que o mesmo atesta que é possuidor da doença desde 2008, não atendendo aos requisitos previsto no art. 318, II, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

I
I - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Com efeito
,
não restando demonstrado através de provas idôneas e robustas a imprescindibilidade do tratamento de doença grave em prisão domiciliar, e confirmando-se, assim, que a prisão preventiva do paciente fora satisfatoriamente fundamentada, com supedâneo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face disso, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 217-A, 226, II E 71 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRIMADO PELA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. FEITO ENCONTRA-SE EM FASE DE DILIGÊNCIAS FINAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE E NEM QUE O PACIENTE NÃO PODE SER TRATADO ENQUANTO ENCARCERADO. ORDEM DENEGADA.

1- Encerrada a instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 1 deste Tribunal. 2 – Não cabe concessão de prisão domiciliar se os autos não foram capazes de demonstrar a gravidade da enfermidade que acomete o paciente e, ainda, se restar evidenciado pelos documentos apresentados que não há obstáculo para que o tratamento seja feito enquanto o acusado estiver encarcerado.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

(457262, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CASSO A LIMINAR
anteriormente concedida e

por conseguinte
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/03/2020